Tribunal: TJMT
Processo: 1000154-08.2019.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Mandado de Segurança:
1000154-08.2019.8.11.9005
Impetrante(s):
LARISSA DA SILVA RODA
Impetrado(s):
MM.o JUIZ DE DIREITO DO 8o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABÁ
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
MANDADO DE SEGURANÇA. AUTOS DO ATO OBJETO DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS EXTINTO A PEDIDO DA PARTE IMPETRANTE. PERDA SUPERVINIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. Ocorre a perda superveniente do remédio constitucional, quando o julgamento deste Mandado de Segurança não acarretaria resultado prático algum, já que o processo onde se teve o ato objeto de impetração do mandamus foi extinto a pedido da parte impetrante.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LARISSA DA SILVA RODA contra o Juízo do 8o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que proferiu a decisão contida no evento no 32 dos autos 8071514-61.2018.811.0001.
Compulsando os autos no 8071514-61.2018.811.0001, verifica-se que os autos foram extintos, ante a satisfação da obrigação, a pedido da parte impetrante.
Dessa forma, extrai-se a perda superveniente do objeto do remédio constitucional, uma vez que o julgamento deste Mandado de Segurança não acarretaria resultado prático algum, já que o processo onde se teve o ato objeto de impetração do mandamus foi extinto a pedido da parte impetrante.
Ante o exposto, decreto a perda do objeto e JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários.
Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator